Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701585-37.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUDICEA PESSOA SANTOS, JEFFERSON PESSOA COSTA RECORRIDO: IOLANDA MARIA CONCEICAO SANTOS DESPACHO Dê-se vista à recorrida dos documentos colacionados pela recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito